Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005586-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILCE RAMOS - CPF: 325.969.521-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS. ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO ASSINADO. DESCONTO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida logrou êxito em demonstrar que a consumidora contratou o serviço de seguro e autorizou o desconto em conta corrente ao juntar cópia do termo de adesão devidamente assinado.

2.
Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, restou comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral ou material.

3.
Sentença de improcedência mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação do serviço de seguro cujo pagamento ocorre por meio de descontos efetuados em conta bancária da autora, reconhecendo inexistir conduta ilícita da reclamada ou dever de indenizar.

A recorrente sustenta que jamais contratou os serviços da reclamada e que os descontos a título de “SABEMI SEGURADO” são ilícitos. Requer seja declarada a nulidade da cobrança, a restituição dobrada do valor pago e indenização por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados pela recorrida na conta bancária da autora e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que identificou que a empresa Reclamada passou a descontar de sua conta bancária valores referentes a um seguro que sustenta que não contratou e desconhece. Corroborando com os alegados juntou na exordial
extratos bancários
com descontos a título de
“SABEMI SEGURADO”
no valor de R$ 30,00 (trinta reais) nos meses 04/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 (
id. 84354545
) e
reclamações
realizadas no site
“Reclame Aqui”
(
id. 84354546
).

Em contrapartida, a Recorrida afirma que os serviços foram contratados pela autora, anexando a
Proposta de Adesão à seguro de acidentes pessoais e coletivos
, firmado em 22 de março de 2019, com primeiro pagamento previsto para 04/2019, cujo pagamento se daria por débito em conta corrente, na ocasião foi indicada a conta em titularidade da autora no banco bradesco, agência 3203, conta corrente 6619401.

Importa consignar que a assinatura lançada na documentação guarda grande semelhança com aquelas firmadas no
documento pessoal da Recorrente
, na
procuração,
na
declaração de hipossuficiência
e no
termo de audiência de conciliação
.

Assim, de acordo com as provas colacionados aos autos, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do serviço e autorização do desconto na conta corrente da autora.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos tenho que a cobrança, em si, constitui exercício regular de direito, reconhecido pelo CDC.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, pois, se aplicado percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022